Tribunal: STF
Processo: RE 1447078
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 754.357/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECURSO NO QUAL SE ALEGA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO E AUTORIZAÇÃO DO AGRAVADO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar’ (SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).



    3. No caso em tela, havia denúncias acerca da suposta atividade de traficância por parte do agravado, os policiais militares entraram na residência após abordarem o réu, na posse de 10 buchas de cocaína e R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) em notas trocadas, na frente da residência e, ainda, o réu afirmou que tinha mais drogas na casa. No interior do imóvel, os agentes públicos localizaram: (a) na cômoda, duas porções maiores de cocaína pesando 133g, uma embalagem com 24 buchas menores prontas para venda, um revólver calibre 38 e 4 munições; (b) embaixo de um fogão, uma balança de precisão; e (c) no quarto do casal, duas buchas maiores de cocaína e R$ 3.000,00 (três mil reais) dentro de uma meia.



    4. Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio.



    5. Da leitura do acórdão constata-se que houve o ingresso forçado na casa onde foram apreendidas as drogas e que tal ingresso não se sustenta em fundadas razões. Isso, porque a diligência apoiou-se em suposta denúncia anônima, circunstância que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.



    6 . Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    2. O recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Argumenta que a “análise do caso repousa nos fatos incontroversos que integram as decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias, especialmente no que diz respeito à possibilidade de ingresso de policiais em domicílio, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori” (fl. 9, e-doc. 49).



    Anota que, por ser “o crime de tráfico de entorpecentes de crime de natureza permanente, o agente permanece[ria] em estado de flagrância enquanto durar a permanência, o que autoriza a entrada dos policiais no imóvel, sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões (justa causa) acerca da ocorrência de crime em momento anterior à invasão do domicílio” (fl. 9, e-doc. 49).



    Assevera que, “diante das circunstâncias do caso, não seria razoável exigir dos policiais que, tendo fundadas razões para suspeitar da ocorrência do delito (de natureza permanente), aguardassem os trâmites para um requerimento judicial” (fl. 9, e-doc. 49).



    Assinala que “não se verifica o constrangimento ilegal apontado pelo Recorrido. Isso porque, o ingresso forçado se deu com fundadas razões. Os policias não fizeram uma interpelação vaga, sem motivação concreta. A equipe policial tinha um foco, não tateou no escuro a fim de descobrir algum ilícito em uma área em questão, tinham o local exato em razão da informação prévia da Agência de Inteligência” (fl. 11, e-doc. 49).



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal. 



    Este o pedido:



    “Pelas razões expostas, o Ministério Público Federal aguarda o regular processamento do feito para que, admitido o presente recurso extraordinário, seja ele encaminhado ao Supremo Tribunal para, ao final, ser conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido” (fls. 11-12, e-doc. 49).



    3. O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 56).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Consta dos autos que o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Cascavel/PR, na Ação Penal n. 0040701-21.2020.8.16.0021/PR, condenou Eudes Luiz Miranda às penas de cinco anos de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e dez dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) c/c o art. 69 do Código Penal (e-doc. 6). 



    6. Interposta apelação criminal pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná afastou a alegação de ilicitude das provas. Confiram-se trechos do voto condutor, Relator o Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Pedro Luís Sanson Corat:



    “Não assiste razão à d. Defesa com relação à preliminar de nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais militares na residência do réu, uma vez que a abordagem não configurou a alegada violação de domicílio.



    Ao contrário do que se alega, é admissível o ingresso no domicílio em hipótese de estado de flagrância e de existência de justa causa para a abordagem.



    No caso concreto, segundo os depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante, além de que havia denúncias sobre a prática de tráfico no local pelo réu Eudes, os policiais militares entraram na residência após abordarem o réu, na posse de 10 buchas de cocaína e R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) em notas trocadas, na frente da residência e, ainda, o réu afirmou que tinha mais drogas na casa. 



    Sobre isso, a d. Procuradoria Geral de Justiça bem salientou (mov. 21.1/TJ):



    ‘no endereço a equipe se deparou com o recorrente do lado de fora do imóvel, então realizou a sua abordagem, ocasião em que encontraram dez buchas de cocaína em seu bolso. Diante de tais fatos, os policiais perguntaram se havia mais entorpecentes no interior da residência, o que foi confirmado pelo acusado. Dessa forma, os agentes de segurança adentraram na casa. Assim sendo, considerando que havia fundadas suspeitas de que o recorrente guardava mais drogas em casa, restou demonstrada a justa causa para o ingresso dos policiais na residência’.



    E, no interior do imóvel, os agentes públicos localizaram:



    (a) na cômoda, duas porções maiores de cocaína pesando 133g, uma embalagem com 24 buchas menores prontas para venda, um revólver calibre 38 e 4 munições;



    (b) embaixo de um fogão, uma balança de precisão;



    (c) no quarto do casal, duas buchas maiores de cocaína e R$ 3.000,00 (três mil reais) dentro de uma meia.



    Em suma, por se tratar de conduta que caracteriza crime permanente – em que o flagrante se prolonga no tempo –, o ingresso dos policiais militares na residência não pode ser caracterizado como violação de domicílio, especialmente porque havia justa causa para a ação policial (existência de denúncia de traficância no local, indivíduo flagrado com drogas que confirmou a existência de outras drogas na residência) e no local havia substância entorpecente proibida.



    Nesse sentido: (...)



    A existência de justa causa a motivar as investigações e o estado de flagrância, portanto, autorizavam a ação dos policiais, conforme excepcionalmente prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Além disso, por se tratar de crime permanente, não há que se falar em necessidade de apresentação de mandado para o ingresso na moradia do réu. (…)



    Então, não houve qualquer irregularidade na ação dos policiais militares e a preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada” (fls. 6-9, e-doc. 7 – grifos nossos).



    7. Em decisão monocrática, no Habeas Corpus n. 754.357/PR, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu a ordem, para reconhecer a ilegalidade do ingresso no domicílio do recorrente, cassou os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinou o retorno dos autos à primeira instância, para novo julgamento:



    “A análise do processo revela ilegalidade que não pode ser ignorada nesta instância.



    O Tribunal de origem assim se manifestou quanto à alegada violação de domicílio (e-STJ fls. 49/50): 



    Não assiste razão à d. Defesa com relação à preliminar de nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais militares na residência do réu, uma vez que a abordagem não configurou a alegada violação de domicílio.



    Ao contrário do que se alega, é admissível o ingresso no domicílio em hipótese de estado de flagrância e de existência de justa causa para a abordagem.



    No caso concreto, segundo os depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante, além de que havia denúncias sobre a prática de tráfico no local pelo réu Eudes, os policiais militares entraram na residência após abordarem o réu, na posse de 10 buchas de cocaína e R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) em notas trocadas, na frente da residência e, ainda, o réu afirmou que tinha mais drogas na casa. […]



    E, no interior do imóvel, os agentes públicos localizaram: 



    (a) na cômoda, duas porções maiores de cocaína pesando 133g, uma embalagem com 24 buchas menores prontas para venda, um revólver calibre 38 e 4 munições;



    (b) embaixo de um fogão, uma balança de precisão;



    (c) no quarto do casal, duas buchas maiores de cocaína e R$ 3.000,00 (três mil reais) dentro de uma meia.



    Em suma, por se tratar de conduta que caracteriza crime permanente – em que o flagrante se prolonga no tempo –, o ingresso dos policiais militares na residência não pode ser caracterizado como violação de domicílio, especialmente porque havia justa causa para a ação policial (existência de denúncia de traficância no local, indivíduo flagrado com drogas que confirmou a existência de outras drogas na residência) e no local havia substância entorpecente proibida. 



    Com efeito, da leitura do acórdão, constata-se que houve o ingresso forçado na residência do paciente e que tal ingresso não se sustenta em fundadas razões. Isso, porque a diligência apoiou-se em denúncia anônima, circunstância essa que não justifica, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial.



    Nesse contexto, o entendimento vergastado no acórdão atacado destoou da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento da Sexta Turma, nos autos do HC n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, no qual foram firmadas as teses de que ‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. (...)



    Superado o antigo entendimento vigente nesta Corte, que convalidava o ingresso ilegal dos policiais com amparo exclusivo na natureza permanente do delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a anulação da prova decorrente do ingresso ilegal dos agentes na residência do paciente.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, reconhecida a ilegalidade do ingresso no domicílio do paciente e das eventuais provas daí decorrentes, cassar os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que profira novo julgamento, como entender de direito” (fls. 2-9, e-doc. 20).



    Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, no agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator, que concluiu pela anulação da prova decorrente do ingresso ilegal dos policiais na residência do recorrido (e-doc. 31).



    Em sessão virtual de 14.3.2023 a 20.3.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (e-doc. 41).



    8. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Pela conclusão exposta pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se no processo ser incontroverso que, na espécie vertente, os policiais ingressaram na residência baseados no que consideraram fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas a partir da abordagem inicial e fora do imóvel do paciente.



    Ao julgar a apelação criminal interposta pela defesa, o Tribunal estadual ressaltou que os policiais entraram na residência não somente em razão de denúncias anônimas, mas porque, “após abordarem o réu, na posse de 10 buchas de cocaína e R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) em notas trocadas, na frente da residência e, ainda, o réu afirmou que tinha mais drogas na casa” (fl. 7, e-doc. 7).



    Permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não se demonstra, de plano, contrário ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, 3.5.2023). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2022). 



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021. 



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas, arma de fogo, balança de precisão e dinheiro juntamente com a droga.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para, na esteira da legislação vigente e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 754.357/PR, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante do recorrido, e que deram origem à Ação Penal n. 0040701-21.2020.8.16.0021/PR, da Quarta Vara Criminal da comarca de Cascavel/PR (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora